Tribunal: TJSP
Processo: 2188148-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Inconformismo contra decisão do juízo a quo que recebeu a ação como produção antecipada de provas. Pretensão de que a ação seja recebida como exibição de documentos. Cabimento. O Código de Processo Civil trouxe a produção antecipada de provas mas manteve os dispositivos relativos a exibição de documentos. Decisão reformada para que a ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Inconformismo contra decisão do juízo a quo que recebeu a ação como produção antecipada de provas. Pretensão de que a ação seja recebida como exibição de documentos. Cabimento. O Código de Processo Civil trouxe a produção antecipada de provas mas manteve os dispositivos relativos a exibição de documentos. Decisão reformada para que a ação tramite sob o rito comum. Recurso provido.